Tribunal: TJDFT
Processo: 0021415-89.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0153163-50.2008.8.07.0001 EMBARGANTE: ISLENE GOMES MATEUS SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, FUNIVERSA DESPACHO Reitero o despacho de ID 24498879 no sentido de encaminhar os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento eletrônico dos embargos de declaração opostos por ISLENE GOMES MATEUS SILVA. Quanto à petição de ID 25200506, verifica-se que a Secretaria sanou a desconformidade, digitalizando as páginas indicadas (certidão de ID 26156973). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019